Tribunal: TJPA
Processo: 0828067-47.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828067-47.2020.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Multa de trânsito. Condicionamento do licenciamento ao pagamento da penalidade. Ausência de prova pré-constituída quanto à ausência de notificação. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do DETRAN/PA, que condicionou o licenciamento anual de veículo ao pagamento de multa de trânsito. A sentença concedeu a segurança e determinou a restituição dos valores pagos pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se, diante da alegação de ausência de notificação válida da penalidade de trânsito, seria cabível a via do mandado de segurança, dada a exigência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova documental plena e contemporânea ao ajuizamento da ação.

4. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar, de plano, a nulidade do ato administrativo impugnado.

5. A controvérsia envolve elementos fáticos controvertidos, tais como a regularidade das notificações, a ciência da impetrante e a eventual assinatura por terceiro estranho à lide.

6. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a via mandamental, conforme precedentes do STJ e o entendimento do Ministério Público de 2º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

"É incabível o mandado de segurança quando a controvérsia demanda dilação probatória para aferição da existência de notificação válida de penalidade administrativa de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016; AgInt no RMS 44.238/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA, concedeu a segurança em definitivo, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a restituição da quantia de R$ 1.495,37, paga a título de multa de trânsito indevidamente lançada no boleto de licenciamento anual do veículo da Impetrante (id. 13975977).

O apelante, em suas razões recursais (id. 13975984), sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita diante da alegada necessidade de dilação probatória, uma vez que os elementos constantes nos autos não permitiriam a aferição de eventual vício no ato administrativo impugnado, dada a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

No mérito, defende a regularidade da autuação e da notificação da penalidade, sustentando ter sido observado o devido processo legal administrativo, com envio de AR e abordagem do condutor, o que demonstraria a ciência do fato infracional.

Ao final, requer a reforma da sentença com a denegação da segurança.

A recorrida, em suas contrarrazões (id. 13975995), sustenta, em suma: (i) que não foi comprovado o envio de nenhuma das notificações obrigatórias previstas no Código de Trânsito Brasileiro; (ii) que o Aviso de Recebimento juntado pelo DETRAN foi assinado por terceiro estranho à lide, não demonstrando a ciência da Impetrante; e (iii) que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo provimento do recurso, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para apuração da regularidade das notificações administrativas (id. 16718367).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais.

A matéria devolvida a esta instância recursal consiste em examinar: se é cabível a impetração do mandado de segurança no caso concreto, diante da controvérsia quanto à regularidade das notificações relativas à penalidade de trânsito que condicionou a emissão do licenciamento do veículo da impetrante, ora apelada.

A controvérsia fática se refere ao alegado não recebimento das notificações de autuação e de imposição de penalidade por parte da Impetrante, o que, conforme sua narrativa, teria tornado ilegal a exigência do pagamento da multa de trânsito para fins de liberação do licenciamento anual do veículo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de provas pré-constituídas, conforme prevê o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A ausência desses elementos obsta o conhecimento da pretensão meritória, por se tratar de via processual que não comporta dilação probatória.

A questão em análise consiste em verificar se os documentos anexados à inicial do Mandado de Segurança impetrado pela agravante são suficientes para demonstrar a prova pré-constituída do seu alegado direito líquido e certo.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Nome Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Nome, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos.

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora e, verificada a necessidade dilação probatória, descabe a ação constitucional, por faltar-lhe pressuposto processual específico, não sendo admitida a juntada posterior, tendo em vista que a prova pré-constituída deve obrigatoriamente ser contemporânea ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E EDITAL. LEGALIDADE. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBRIGRATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.

III - A ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no RMS 44.238/SC, Rel. Ministra Nome, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

No caso, a recorrida suscitou a nulidade da aplicação da multa em razão da inexistência de notificação anteriores.

Com efeito, a instrução probatória necessária para elucidar a existência de vício na notificação — como, por exemplo, a eventual recusa de assinatura do condutor, ou a efetiva ciência da autuada — exige a oitiva de testemunhas, perícia documental e outras medidas incompatíveis com a via mandamental.

Nesse sentido, destaco trecho do laboroso parecer do Ministério Público de 2º grau que destacou:

“nas provas juntadas pela Impetrante, há tão somente a demonstração de que a infração de trânsito está inclusa no licenciamento de veículo, além do descritivo da infração. Ao passo que nas informações prestadas pela autoridade coatora, há tão somente o auto de infração, sem a devida assinatura do condutor, e um aviso de recebimento, cuja assinatura é de uma terceira pessoa alheia aos autos. Diante desse cenário, não restou nítido se a notificação do auto de infração ocorreu ou não, portanto, há a necessidade de se acolher a preliminar de dilação probatória”.

Assim, a ausência de elementos robustos que comprovem de forma inequívoca a nulidade da notificação administrativa impede o reconhecimento do direito líquido e certo alegado na inicial, de modo que a instrução probatória se revela indispensável, devendo ser utilizada via processual adequada — como ação ordinária, onde se admite ampla dilação probatória.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para acolher a preliminar de inadequação da via eleita, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026